Tribunal: CARF
Processo: 11762.720003/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720003/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.769 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
MULTA. DANO PRESUMIDO.
Ficam sujeitos à multa de 1% sobre o valor aduaneiro os produtos que
contenham imprecisões ou omissões de informação na Declaração de
Importação. Inteligência do art. 69, §2o, I da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720003/2011-29
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.769 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720003/2011-29

Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
multa art. 69, §2o, I da Lei 10.833/2003ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado, perfazendo o valor do crédito tributário exigido R$ 500,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, a importadora omitiu nos documentos de
importação o fabricante das mercadorias procedentes do exterior.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese,
que:
- a informação supostamente omitida não interferiu na regularidade da
importação.
- não há prejuízo ao erário.
- não há repercussão econômica pela ausência do fabricante.
- aplica-se o art. 112 do CTN para interpretação mais favorável da norma.
- pleiteia a relevação da penalidade.
- requer a improcedência do auto de infração.

Em análise da impugnação, a 17a Turma da DRJ de São Paulo julgou totalmente
improcedente a impugnação. Irresignada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do
presente Apelo, no qual, em suma, alega que sua conduta não causou prejuízo ao Erário, razão
pela qual o recurso deve ser provido.

Em síntese, são os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao Erário, há de ser destacar que a
hipótese de incidência da multa contestada não prevê verificação de dolo ou prejuízo. Trata-se de
infração que consuma-se pela mera conduta. O controle aduaneiro é minunciosamente
regulamentado em razão do bem jurídico que visa tutelar.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.769 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720003/2011-29

Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:

O dano ao erário, no Direito Aduaneiro, diferencia-se do conceito de dano que é
utilizado no Direito Civil por não estar relacionado, necessariamente, à ocorrência de
lesão patrimonial ou moral.
(...)
Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito Aduaneiro, o
controle. Ao invés do caráter meramente arrecadatório do Direito Tributário.

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como de responsabilidade objetiva, sem considerações sobre dano ou prejuízo
concreto para sua caracterização. Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato.
A omissão de informações de natureza comercial tem potencial para gerar danos
ao controle alfandegário, à saúde pública, ao controle do comércio internacional e demais
incalculáveis implicações. Por essa razão que o bem jurídico tutelado pela legislação aduaneira
prescinde de comprovação de dano efetivo, bastando apenas a conduta omissiva para que se
possa imputar as penalidades previstas na lei.
Inquestionável a aplicação da multa, fixada em 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada, quando houve divergência ou omissão de informações comerciais na
Declaração de Importação.

Devido à omissão de informação comercial sujeita a controle aduaneiro, é devida
a multa do art. 69, §2o, I da Lei 10.833/2003:.

Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial; - gn.

Não havendo razões fáticas ou jurídicas que sustentem o pleito da Recorrente,
deve ser mantido o acórdão recorrido para que subsista a imputação da multa,

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 134-135
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.769 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720003/2011-29

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital